Tribunal: STF
Processo: HC 237317
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Ameaça. Ato imputado a Turma Recursal de juizado especial criminal. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Juizado Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.



    2. Extrai-se dos autos que a parte impetrante busca o arquivamento dos autos nº 0001200-10.2023.8.19.0203, que versa sobre a imputação do crime previsto no artigo 153 do Código Penal e que, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem (doc. 6), não se converteu em ação penal, tendo em vista o oferecimento de transação penal por parte do Ministério Público, sem que tenha havido oferecimento de denúncia.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a concessão da ordem para, liminarmente, obter o sobrestamento do “procedimento instaurado” e, no mérito, o trancamento do “termo circunstanciado”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    6. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Turma Recursal de Juizado Especial não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente